Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719793-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PX COWORKING APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que seja dada VISTAS a Apelante para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os documentos juntados (VIDEOS) pelo Apelado, atendendo aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator